Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. INDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS INSTANCIAS SUPERIORES. VÍCIO SANADO.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. Observado que o acórdão recorrido não abordou o percentual dos juros de mora a ser aplicado no caso em questão (inadimplemento de contrato administrativo) – matéria regularmente abordada na apelação –, deve o recurso ser acolhido para que o vício seja afastado.
2. Em sede de repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial, mesmo para o caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda. No tocante aos juros de mora, foi entendido pela constitucionalidade do dispositivo que determina a incidência dos índices de remuneração da caderneta de poupança. 2.1. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais de no1.495.144/RS, 1.495.146/MG e 1.492.221/PR (Tema 905), estabeleceu a aplicação do art. 1o-F da Lei9494/97 referente aos juros de mora.
3. Embargos de declaração conhecidos e, com efeitos infringentes, acolhidos para sanar a omissão constatada. 3.1. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação do DISTRITO FEDERAL para reformar a sentença com relação ao percentual aplicável aos juros de mora, o qual deverá observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. art. 1o-F da Lei no 9.494/97.